Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. DECRETO N. 3.298/1999. LEI DISTRITAL N. 4317/2009. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NECESSIDADE.

1. A mera ausência de participação dos assistentes técnicos não enseja cerceamento de defesa se a parte não requerer o adiamento da realização da perícia ante a impossibilidade de comparecimento na data designada.

2. O art. 5o, inciso III, alínea b, da Lei Distrital n. 4.317/2009 considera como baixa visão a acuidade visual entre cinco décimos (0,5) e cinco centésimos (0,05) no melhor olho e com a melhor correção óptica.

3. A inclusão no rol reservado para os candidatos com deficiência exige o atendimento das normas específicas sobre o tema.

4. O não atendimento das exigências do edital impede o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência visual para concorrer às vagas reservadas para os candidatos com deficiência.

5. Apelação provida.